Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-09.2025.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA EMBOSCADA. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO EVIDENCIADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos recursos de apelação interpostos contra decisões do Tribunal do Júri, é o termo recursal que delimita o objeto da insurgência, nos termos da Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual, ainda que as razões tenham se restringido às alíneas “b” e “c” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, o conhecimento deve ser amplo, abrangendo todas as hipóteses legais previstas no dispositivo.
2. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado está totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri.
2.1. Só há exclusão da imputação quando sobrevém causa relativamente independente que, “por si só”, produz o resultado — o que não se verifica quando a intercorrência é típica do contexto clínico inaugurado pela conduta antecedente. A indicação, em laudo, de broncoaspiração como mecanismo terminal do óbito não converte, automaticamente, a internação em causa exclusiva e autônoma do resultado. Revela, isto sim, uma complicação previsível em cenário de cuidados hospitalares decorrentes das lesões infligidas.
3. A prova testemunhal produzida em Juízo revelou que a vítima era arrimo de família e que sua ausência comprometeu diretamente o sustento dos dependentes, inclusive um filho de sua companheira que possui deficiência, o que configura consequência concreta e de maior gravidade em relação à generalidade dos casos de homicídio. Assim, ainda que não tenha sido apresentada documentação formal dos prejuízos materiais, o depoimento firme e coerente da companheira da vítima é elemento probatório idôneo e suficiente para embasar a conclusão de que o crime gerou repercussões além das ordinárias, autorizando a valoração negativa das consequências e afastando a pretensão defensiva de redimensionamento da pena-base.
4. Recurso conhecido e desprovido.